Tribunal: TJDFT
Processo: 0047902-28.2010.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0047902-28.2010.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: ABDALLAH JARJOUR, JOSE AQUINO NETO D E C I S Ã O Trata-se de ação penal pública manejada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor de CLÁUDIO JOSÉ SIMM, MARCOS PEREIRA LOMBARDI, JOSÉ CARLOS ULHÔA FONSECA, ANTÔNIO JOSÉ MATIAS DE SOUSA, MARCELLO DORNELLES CORDEIRO, ULISSES CANHEDO AZEVEDO, DANIEL ALVES DE OLIVEIRA, IVAN ORNELAS LARA, ISNARD MONTENEGRO DE QUEIROZ NETO, RIVALANDO GOMES DE ARAÚJO, BRAZ ALVES DE MOURA, ODILON ROBERTO PRADO DE SOUZA, ILSON MOREIRA DE ANDRADE, MARCO ANTÔNIO MODESTO, ABDALLAH JARJOUR, CELSO DE PAULA E SILVA FILHO, PAULO ROBERTO MARCONDES, ALEXADRE BRISTOT BORGES, ADÃO DO NASCIMENTO PEREIRA, ANDRÉ RODRIGUES TOLEDO, MARC DE MELO LIMA, VALDENI DUQUES DE OLIVEIRA, ROBERTO JARDIM, CLEISON SILVA DOS SANTOS, JOSÉ AQUINO NETO, VALNEI MARTINS DOS SANTOS, VICENTE DE PAULO MARTINS e ADEILZA SILVA SANTANA, compreendendo fatos praticados por suposta organização criminosa cujos integrantes, abusando do poder econômico, estabeleciam acordos para fixar artificialmente os preços de combustíveis e eliminar concorrência. Foi atribuída aos denunciados a autoria dos delitos previstos no artigo 2o da Lei n° 12.850/2013 e artigo 4o, inciso II, alínea “a”, c/c artigo 12, inciso I, ambos da Lei no 8.137/1990. A denúncia foi recebida em 30/7/2018 (ID 16391646). As Defesas apresentaram resposta à acusação. Após manifestação do Ministério Público, a MMa. Juíza da 1a Vara Criminal de Brasília rejeitou a denúncia no que tange aos denunciados ABDALLAH JARJOUR e JOSÉ AQUINO NETO. Fundamentou sua decisão na ausência de justa causa para a ação penal, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal. Determinou a expedição de alvará de levantamento das quantias bloqueadas a eles vinculadas. Com relação aos demais réus, determinou o prosseguimento da ação (ID 16391860). Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito e, na eventualidade do Juízo adotar entendimento diverso quanto ao recurso cabível, requereu subsidiariamente o recebimento como apelação, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal (ID 16391865). A Magistrada a quo recebeu a peça como apelação e determinou a formação de novos autos para o processamento do recurso (ID 16391867). Em suas razões (ID 16391885), o Parquet, preliminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, no intuito de evitar o levantamento dos valores bloqueados, cuja indisponibilidade foi decretada em cautelar, no bojo da Operação Dubai. No mérito, sustenta que os diálogos interceptados, documentos apreendidos e as declarações do colaborador processual Roberto Jardim evidenciam que a função de JOSÉ AQUINO NETO não era de um mero funcionário que apenas cumpria ordens superiores, pois ele tratava diretamente com pessoas pertencentes ao núcleo da organização e tinha seu nome associado ao alinhamento de preços. Com relação a ABDALLAH JARJOUR, alega que os elementos colhidos ao longo da investigação deixam claro que rede de postos Jarjour praticava preços compatíveis com os demais da organização criminosa e que as declarações dos colaboradores processuais Valdeni Duques, Antônio José Matias de Sousa e Roberto Jardim indicam que o grupo Jarjour participava da combinação de preços. Dessa forma, pugna pela reforma da decisão impugnada, para que seja recebida a denúncia em relação a JOSÉ AQUINO NETO e ABDALLAH JARJOUR. Em sede de contrarrazões, JOSÉ AQUINO NETO (ID 16391889) e ABDALLAH JARJOUR (ID 16391891) pugnaram pelo desprovimento do recurso. A 14a Procuradoria de Justiça Criminal, por intermédio do d. Procurador de Justiça Adauto Arruda Morais ofertou parecer para que a irresignação seja recebida como recurso em sentido estrito. No mérito, oficia pelo parcial provimento do recurso, para que seja recebida a exordial acusatória em desfavor de JOSÉ AQUINO NETO, mantendo-se as demais determinações. Relatado o essencial, passo a decidir. Considerando-se que o processamento do recurso em sentido estrito e da apelação são distintos, essencialmente no tocante à exigência de que seja realizado juízo de retratação, nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal, faz-se necessário, inicialmente, determinar o recurso cabível na espécie. O artigo 397 do Código de Processo Penal permite que antes da instrução probatória, o réu seja absolvido sumariamente, desde que presentes uma das hipóteses mencionadas. Eis o que dispõe o referido dispositivo: Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar: I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou IV - extinta a punibilidade do agente. Segundo a lição de Renato Brasileiro de Lima, “a absolvição sumária, por importar em verdadeiro julgamento antecipado da lide, deve ser reservada para situações em que não houver qualquer dúvida acerca da atipicidade, do fato delituoso ou da presença das excludentes da ilicitude (justificantes), excludentes da culpabilidade (dirimentes), salvo inimputabilidade, e causas extintivas da punibilidade” (Manual de Processo Penal: volume único. 4a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 1.293). No caso, pela leitura dos fundamentos da decisão impugnada, afere-se que se tratou de evidente reconsideração do recebimento da denúncia. Confira-se o teor do dispositivo, no que interessa: “Ressalva feita aos réus José Aquino Neto e Abdallah Jarjour, merecedores do juízo de retratação, em favor dos quais rejeito sumariamente a denúncia, com fulcro na ausência de justa causa, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal.” (grifo nosso). Insta consignar que a rejeição da denúncia, segundo a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça, é admitida após a apresentação de resposta pelo réu. Senão vejamos: O entendimento do Tribunal de origem destoa da jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que "ao Juiz é lícito reconsiderar o recebimento da denúncia, quer por permissão legal, quer por uma questão de coerência com os anseios do legislador, impulsionadores da reforma do Código Adjetivo Penal, tendentes a um processo célere e fecundo. Inteligência do art. 396-A do Código de Processo Penal" (AgRg no AREsp 82.199/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 3/2/2014). (AgRg no REsp 1782191/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 13/06/2019) A teor da jurisprudência desta Corte, o fato de a denúncia já ter sido recebida não impede o Juízo de primeiro grau de, logo após o oferecimento da resposta do acusado, reconsiderar a anterior decisão e rejeitar a peça acusatória, ao constatar a presença de uma das hipóteses elencadas nos incisos do art. 395 do Código de Processo Penal, hipótese dos autos, não havendo falar em preclusão pro judicato. Precedentes. (AgRg no REsp 1734084/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018) O recebimento da denúncia não impede que, após o oferecimento da resposta do acusado (arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal), o Juízo reconsidere a decisão prolatada e, se for o caso, impeça o prosseguimento da ação penal. (AgRg no REsp 1218030/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 10/04/2014) Logo, conforme bem pontuado pela d. Procuradoria de Justiça, o objeto de discussão do presente recurso é a existência ou não de justa causa para a ação penal, ou seja, de elementos informativos mínimos que apontem a materialidade e indícios de autoria das condutas imputadas aos réus JOSÉ AQUINO e ABDALLAH. Nos termos do artigo 581, inciso I, do Código de Processo Penal, o recurso cabível contra decisão que não recebe a denúncia é o recurso em sentido estrito e, na espécie, tal regra foi observada pelo próprio recorrente no ato de interposição. Assim, recebo a impugnação como recurso em sentido estrito. Estabelecida a questão, cumpre examinar o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelo recorrente. Destaque-se que o recurso em sentido estrito não é dotado de efeito suspensivo, salvo nas hipóteses previstas no artigo 584 do Código de Processo Penal, que assim dispõe: Art. 584. Os recursos terão efeito suspensivo nos casos de perda da fiança, de concessão de livramento condicional e dos ns. XV, XVII e XXIV do art. 581. § 1o Ao recurso interposto de sentença de impronúncia ou no caso do no VIII do art. 581, aplicar-se-á o disposto nos arts. 596 e 598. § 2o O recurso da pronúncia suspenderá tão-somente o julgamento. § 3o O recurso do despacho que julgar quebrada a fiança suspenderá unicamente o efeito de perda da metade do seu valor. Os incisos XV, XVII e XXIV do artigo 581, referidos no caput, tratam de decisões que denegam ou julgam deserta a apelação, que versarem sobre unificação de penas ou que converterem a multa em detenção ou prisão simples. Assim, em se tratando de questão estranha às hipóteses legalmente previstas, inviável a concessão do efeito suspensivo almejado. A propósito, confira-se: Inviável a concessão de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito, se não se adequa às hipóteses legais (Acórdão 1234068, 00958223220098070001, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, segundo salientado no parecer ministerial, não há interesse no pedido, porquanto nos autos da medida cautelar de indisponibilidade de bens e valores (processo no 0000305-48.2019.8.07.001), acessória à ação penal sob referência, a d. Magistrada de 1o Grau determinou que a expedição de alvará de levantamento das quantias aguarde o trânsito em julgado dos presentes autos (ID 60765317 do respectivo processo eletrônico). Referida decisão é objeto de apelação que também foi a mim distribuída e será oportunamente examinada. Forte em tais razões, recebo a peça de ID 16391865 como recurso em sentido estrito. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, não vislumbro interesse de agir neste ponto, considerando que a questão será analisada em sede de apelação (autos diversos). Publique-se. Intimem-se. Providenciadas as devidas retificações na autuação do feito, retornem os autos ao juízo de origem a fim de que a d. Magistrada exerça o juízo de retratação, nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal. Brasília-, 16 de agosto de 2020 10:31:01. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora